Tribunal: TJDFT
Processo: 0744530-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENVIO DE FATURA POR CORREIO. MULTA NÃO FIXADA EM VALOR DIÁRIO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou que a ré entregasse as faturas mensais no domicílio do autor, com antecedência de no mínimo 5 (cinco dias) do vencimento, sob pena de multa, bem como condenou no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que possui com a parte requerida serviços de telefonia, com plano pós-pago, com vencimento todo dia 12 ou 13. Pontuou que devido à sua idade avançada, ao contratar os referidos serviços, deixou clara a necessidade de receber as faturas por meio dos correios, o que foi cumprido por alguns anos. Contudo, segundo suas informações, nos últimos 2 (dois) anos, a requerida vem descumprindo com esse acordo, tendo enviado as cobranças com atraso, ou mesmo não as encaminhando, sob a alegação de que pode acessá-las via aplicativo ou site. Frisou que em virtude dos atrasos e da falta do envio, vem enfrentando problemas, pois a mora nos pagamentos ocasiona a suspensão dos serviços, que só são reestabelecidos após contato com a ré.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68740284). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem no cadastro do recebimento da fatura por e-mail e da inexistência dos danos morais.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que não consta na sentença a limitação da multa prevista, o que pode acarretar em um elevado valor das astreintes. Observou que, ao contrário do alegado, não detectou em seus sistemas a alteração da forma de recebimento pactuada que era via e-mail. Salientou que as faturas foram enviadas conforme o solicitado no momento da contratação, e que o cadastro só foi modificado após a prolação da sentença de primeiro grau. Frisou que oferece várias maneiras de acesso às faturas, e que não colocou nenhum empecilho para que o recorrido tivesse acesso aos documentos, não havendo o que se falar em ato ilícito passivo de indenização por danos morais. Argumentou que a simples perda de tempo não é fundamento suficiente para concessão de nenhum tipo de indenização, não demonstrando qualquer desvio produtivo. Destacou que a parte autora tem o dever de apontar os danos que advieram da conduta narrada na inicial, o que não ocorreu no caso em tela. Salientou que eventual manutenção da condenação do dever de indenizar incorreria no enriquecimento ilícito. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso seja mantida a obrigação de fazer, seja atribuída a limitação da aplicação da multa e a minoração do calor da condenação por danos morais, sendo aplicada apenas a Taxa Selic como critério de correção.
7. Quanto à multa coercitiva referente à obrigação de fazer imposta na sentença, o valor arbitrado, no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da recalcitrância do recorrente. A multa não foi fixada com aplicação diária, mas unitária a cada descumprimento, ou seja, a cada fatura não enviada via correios com a antecedência estipulada. Incabível a limitação total das astreintes, uma vez que fixada em valor certo e proporcional e passível de majoração em caso de descumprimento ou redução caso se mostre excessiva, critério a ser apreciado em sede de cumprimento de sentença, se o caso. No que concerne à alegação formulada pela recorrida nesse sentido, ressalte-se que a multa arbitrada judicialmente não se confunde com a cláusula penal tratada no art. 412 do CC. Sentença mantida neste aspecto.
8. Dano moral. Para configuração para ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nem todo inadimplemento contratual gera automaticamente o direito à indenização por danos morais pois o descumprimento de uma obrigação contratual não significa, por si só, que houve um dano à dignidade, à honra, à imagem ou ao bem-estar psicológico de uma das partes. A indenização por danos morais exige que o inadimplemento contratual cause um prejuízo extrapatrimonial relevante, que vá além do mero aborrecimento ou inconveniente. Na espécie, o recorrido não comprovou que o não envio ou o atraso nas faturas atingiu sua honra, imagem ou dignidade, ou afetou a sua subsistência. Dano moral não configurado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo a aplicação da multa nos termos da decisão de primeiro grau.
10. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.